Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Considerando a redação do § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”, afigura-se cabível a majoração dos honorários, uma vez que houve fixação deles na origem e que o recurso interposto pela parte foi desprovido.
4. Embargos de declaração do exequente conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da executada conhecidos e providos.